Tribunal: TJDFT
Processo: 0711604-17.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais. Débito inexistente. Negativação indevida. Danos morais. Majoração. Fixação equitativa dos honorários. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por consumidor contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou a ré ao pagamento de danos morais em R$ 1.500,00, fixando honorários de 10% sobre a condenação. O autor recorre buscando majoração do quantum indenizatório e dos honorários sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado, à luz do método bifásico e das circunstâncias do caso concreto; e (ii) saber se os honorários sucumbenciais devem ser readequados, por percentual ou por equidade, considerando o art. 85 do CPC e o Tema 1.076/STJ.
III. Razões de decidir
3. Para fixação dos danos morais, o c. STJ adota o método bifásico, em que o Juízo primeiro fixa o valor médio para casos parecidos e, em seguida, majora ou reduz o valor com base nas particularidades do caso concreto.
4. No caso dos autos, observa-se que o Juízo sentenciante não levou em consideração a jurisprudência deste Tribunal de Justiça para casos similares, razão pela qual, diante das peculiaridades do caso, a majoração dos danos morais mostra-se devida.
5. O art. 85, § 2o, CPC prevê percentuais de 10% a 20%; o § 8o admite equidade apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou o valor da causa muito baixo (Tema 1.076/STJ). Considerada a baixa complexidade, a curta duração do processo e o reduzido proveito econômico, mostra-se adequado o arbitramento por equidade.
IV. Dispositivo
6. Apelação provida.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; CPC, arts. 85, § 2o e § 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297, REsp 1473393/SP, 2013/0356806-4, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 04/10/2016 e REsp n. 1.895.995/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 15/10/2025. TJDFT, Acórdão 2060016, 0705307-02.2022.8.07.0017, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 22/10/2025; Acórdão 2046582, 0708408-97.2024.8.07.0010, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 17/09/2025; Acórdão 2095345, 0782591-21.2024.8.07.0016. Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 25/02/2026; e, outros.